Tribunal: TJPA
Processo: 0001430-46.2017.8.14.0027
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001430-46.2017.8.14.0027

AUTORIDADE: YAN BISMARCK SODRE SOARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0001430-46.2017.8.14.0027

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

APELANTES: YAN BISMARCK SODRE SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. 157, §2º, I E II, DO CP E ART. 244-B, DO ECA. PLEITO DEFENSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE.
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0001430-46.2017.8.14.0027

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

APELANTES: YAN BISMARCK SODRE SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
YAN BISMARCK SODRE SOARES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, § 2º, II c/c Art. 70, do CP, à pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 4743021), que no dia 01 de março de 2017, por volta das 14h, o Apelante na companhia de dois indivíduos menores, foi preso em flagrante após mediante violência e grave ameaça, subtraiu dois aparelhos celulares, um relógio, um cordão de ouros e uma bolsa contendo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) da vítima Luciana Xavier da Silva.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157, § 2º, I e II do CP c/c Art. 244-B, do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4743027) contra a qual a defesa recorreu (Id. 4743028) pugnando pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 4743029).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 4743032).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da não aplicação do Art. 593, § 3º, do CPP.

A defesa requer a realização de novo julgamento, com base no Art. 593, § 3º, do CPP.

Ocorre que, tal pleito não se aplica ao caso concreto vez que o delito em questão não é de competência do Tribunal do Júri, razão pela qual não merece acolhimento a tese defendida pelo Recorrente.

2.

Do redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

O Apelante pugna pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Da análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se ainda que o Juiz considerou como negativa as consequências do crime em razão de os objetos subtraídos não terem sido devolvidos à vítima.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)”

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Verifico ainda que conforme determina o art. 68, do CP, na segunda fase da dosimetria o magistrado considerou ausente a aplicação de circunstâncias agravantes e atenuantes.

Já na terceira fase, o juízo de primeiro grau reconheceu como causas de aumento o emprego de arma branca e concurso de pessoas, tendo por fim aumentado a pena em 1/2 (metade) não sendo reconhecida causa de diminuição do apenamento.

Nesse passo, entendo que a sanção punitiva se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Apelante, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2022